Tribunal: TCU
Processo: 011.152/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1374/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Aderbal Manoel dos Santos, como então prefeito de São João Batista - SC (gestão: 2005-2012), diante da não comprovação da execução do objeto pactuado pelo Convênio n.o 700567/2011 para a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados com vistas a equipar as escolas de educação infantil no bojo do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) dentro do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) instituído pelo Decreto n.o 6.094, de 2007; Considerando que, após a diligência junto à convenente, o FNDE considerou que o aludido responsável não teria apresentado as suas justificativas, nem recolhido o débito devido, mantendo, assim, a convicção pela subsistência das suscitadas irregularidades; Considerando que o Relatório do Tomador de Contas Especial do FNS (Peça no 26) teria imputado a responsabilidade a Aderbal Manoel dos Santos pelas irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo n.o 260/2017/DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN (Peça 18) ante a ausência de aplicação do recurso no mercado financeiro (suposto dano em R$ 13,25) e a ausência de encaminhamento do Relatório de Cumprimento do Objeto, com os documentos inerentes à distribuição dos bens em prol das escolas beneficiadas, a exemplo dos termos de recebimento ou do documento comprobatório sobre a localização dos bens adquiridos (suposto dano em R$ 101.238,57); Considerando que, no âmbito do TCU, foi promovida a citação do responsável, por meio do Ofício 402/2018-TCU/Secex-TCE (Peça 35), para apresentar defesa pela não comprovação da execução do objeto pactuado no Convênio n.o 700567/2011 e/ou recolher aos cofres da entidade credora os valores impugnados; Considerando que, a partir das alegações de defesa apresentadas por Aderbal Manoel dos Santos (Peças 40 a 47), teria restado como não justificada somente a ausência do Relatório de Cumprimento do Objeto e da declaração de realização dos objetivos a que se propunha o ajuste; Considerando que a unidade técnica assinalou que essa falha teria pequena gravidade, não tendo resultado, ainda, em dano ao erário, além de destacar o recolhimento do valor de R$ 24.313,41, em 9/11/2012, como restituição do saldo remanescente do ajuste em favor do repassador federal; Considerando, dessa forma, que, após a análise do feito (Peças 48-50), a Secex-TCE assinalou que as contas do responsável deveriam ser julgadas regulares com ressalva, ante a conclusão pela regular execução do Convênio n.o 700567/2011, a partir da análise da documentação apresentada pelo responsável; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu, em cota singela (Peça 51), à aludida proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 143, I, "a", 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em sintonia com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU e diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em: (i) acolher as alegações de defesa apresentadas por Aderbal Manoel dos Santos, nos termos dos arts. 143, V, e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU; (ii) julgar regulares com ressalva as contas do responsável relacionado no item 1.1 deste Acórdão e lhe dar a subjacente quitação; e (iii) prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 011.152/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aderbal Manoel dos Santos (CPF XXX.832.799-XX). 1.2. Entidade: Município de São João Batista - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Nelson Zunino Neto (OAB/SC 13.428), entre outros, representando Aderbal Manoel dos Santos. 1.7. Determinar que a Secex-TCE envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, ao Sr. Aderbal Manoel dos Santos e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência.